Tribunal: TJSP
Processo: 2237496-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requisitos – Declaração de pobreza firmada pelos requerentes do benefício – Presunção de veracidade não corroborada com outros elementos de prova – Verossimilhança não demonstrada - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237496-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
SHEILA SERENE, é agravado BANCO ITAUCARD S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237496-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27657
AGR. INSTR.:
2237496-50.2020.8.26.0000
COMARCA:
SANTO ANDRÉ (8a VARA CÍVEL)
AGTE.:
SHEILA SERENE
AGDO.:
BANCO ITAUCARD S.A.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Requisitos
Declaração de
pobreza firmada pelos requerentes do benefício Presunção de
veracidade não corroborada com outros elementos de prova
Verossimilhança não demonstrada - Decisão mantida RECURSO
NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão que, em ação revisional, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e
determinou o recolhimento das custas e despesas processuais.
Pleiteia a agravante a modificação da decisão, sustentando que
há jurisprudência deferindo a benesse da gratuidade a pessoas que auferem até dez
salários mínimos.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão não assiste à agravante.
O Código de Processo Civil, ao estabelecer normas para a
concessão da gratuidade de justiça, previu em seu art. 98, caput e art. 99, §3o que:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237496-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A presunção legal contida no artigo supracitado é de natureza
juris tantum, ou seja, não é absoluta, e o julgador pode indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para a concessão,
conforme prevê o art. 99, §2o da referida norma1, após determinar à parte a
comprovação da hipossuficiência econômica.
A esse propósito, escrevem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria De
Andrade Nery:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender
que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele
possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres, se de
outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor
acerca do conceito do termo 'pobreza', deferindo ou não o
benefício.”2
Nessa
linha
de entendimento
vem se
orientando
a
jurisprudência desta Egrégia Corte, sinalizando que, em cada caso, possível em tese
ao julgador denegar eventualmente o benefício em tela, se de subsídios constantes
dos próprios autos puder concluir que ele, na espécie, não se justifica, apesar da
declaração em sentido oposto exibida pelo postulante.
O pleito da autora foi indeferido nos seguintes termos:
Ante os documentos juntados, indefiro o
pedido de gratuidade, tendo em vista que a
autora possui rendimentos superiores a 03
salários mínimos. Outrossim, pelas mesmas
razões, fica desde já indeferido eventual
pedido de diferimento do recolhimento das
custas judiciais, a teor do disposto no
art. 5o, da Lei Estadual 11.608/03. Intime-
se a parte demandante para que emende a
inicial, providenciando: a retificação do
valor da causa, que deve corresponder ao
valor do contrato, bem como a comprovação
1 §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos.
2 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1582.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237496-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do
recolhimento das custas judiciais,
despesas processuais para expedição de
carta de citação, taxa previdenciária
relativa à procuração ad judicia, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção
do processo, por falta de pressuposto
processual, sem nova intimação.
No caso dos autos, a agravante deixa de comprovar a alegada
falta de condições financeiras, pois celebrou contrato assumindo prestações mensais
elevadas (mesmo considerando o valor que entende devido: R$ 11.402,00).
Evidente que, se aufere renda mensal suficiente para arcar com
tais parcelas, não faz jus à gratuidade de justiça.
Além disso, não apresenta nenhum documento financeiro apto
a demonstrar ausência de recursos.
Registre-se que não faltaram oportunidades para a requerente
apresentar documentos que corroborem a alegação de penúria.
Assim, analisadas as circunstâncias fáticas contidas nos autos,
por ora, não há como corroborar a condição de miserabilidade pretendida pela
agravante, razão pela qual fica mantida a decisão.
Advirta-se que eventuais embargos de declaração contra este
Acórdão estarão sujeitos ao disposto no art. 1.026, § 2o do CPC.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator